Tribunal: STF
Processo: HC 263550
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho pelo paciente, no qual este negligência por parte do Estado quanto ao seu estado de saúde, visto que se encontra com fratura no braço há aproximadamente 120 dias e, apesar disso, não houve qualquer providência estatal voltada ao seu tratamento, o que o coloca, segundo afirma, em risco de perder o membro ou até mesmo de vir a óbito.



    À vista do supracitado, pugna-se, urgentemente, por: (i) tratamento médico; e (ii) audiência com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e membros da Secretaria de Direitos Humanos.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, com urgência, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que tome as providências que entender necessárias, notadamente à vista da alegada gravidade do estado de saúde do ora paciente, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se, com urgência, à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente